Tribunal: TJBA
Processo: 8035935-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035935-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALBERTO JOAO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ROSALVO MESSIAS TEIXEIRA DA ROCHA

AGRAVADO: GETULIO FIGUEREDO DA SILVA

Advogado(s)
:
WASHINGTON JOSE DA SILVA GUIMARAES, GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DOCUMENTAL. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO. PERÍCIA QUE SE LIMITA A ATESTAR A AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE A TESE DE MONTAGEM DOCUMENTAL, PONTO CENTRAL DA DEFESA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO TÁCITO E HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. OMISSÃO REITERADA QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA A FIM DE CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AOS AGRAVANTES E DETERMINAR A COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL, A SER REALIZADA, PREFERENCIALMENTE, PELA MESMA PERITA JÁ NOMEADA, PARA QUE RESPONDA AOS QUESITOS ESPECÍFICOS SOBRE A POSSÍVEL MONTAGEM DO DOCUMENTO ANTERIORMENTE PERICIADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em Ação de Adjudicação Compulsória, homologou laudo pericial grafotécnico e se omitiu quanto aos reiterados pedidos de Assistência Judiciária Gratuita e de complementação da perícia.

Os agravantes sustentam desde a contestação que o contrato de compra e venda que fundamenta a pretensão autoral é fruto de montagem fraudulenta, apesar de reconhecerem a autenticidade de suas assinaturas.

O laudo pericial (ID 496023629) limitou-se a confirmar a autenticidade das assinaturas, sem, contudo, analisar a tese principal de defesa, qual seja: a de que o documento foi forjado.

O juízo de origem, na decisão agravada (ID 504000563), homologou o laudo por considerá-lo suficiente, condicionou a realização de nova perícia ao ônus financeiro dos réus e silenciou sobre a gratuidade da justiça, motivando o presente recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) A homologação de laudo pericial que não aborda o ponto central da controvérsia (a suposta montagem fraudulenta do documento) configura cerceamento de defesa e (ii) A omissão reiterada do juízo em analisar os pedidos de assistência judiciária gratuita, mesmo diante de prova da hipossuficiência dos requerentes, viola o direito fundamental de acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe zelar pela correta produção probatória para a formação de seu convencimento, conforme os artigos 370 e 371 do CPC. No entanto, o indeferimento de prova essencial à elucidação de fato controvertido e central para o deslinde da causa configura cerceamento de defesa.

No caso, a defesa dos agravantes nunca negou a autenticidade das assinaturas, mas a validade do negócio jurídico, alegando que o instrumento contratual foi objeto de montagem. A perícia grafotécnica, ao se limitar a atestar a autenticidade das firmas sem investigar a possibilidade de fraude na confecção do documento, mostrou-se incompleta e não respondeu aos questionamentos essenciais da parte, nos termos do art. 473, IV, do CPC.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de resposta aos quesitos formulados pelas partes acarreta a nulidade da prova técnica, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A omissão do juízo de primeiro grau em apreciar os múltiplos pedidos de concessão da gratuidade da justiça, formulados com base em prova robusta de hipossuficiência (benefício do Programa Bolsa Família - ID 84886590), fere o direito de acesso à justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e a regra do art. 99 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, a fim de conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita aos agravantes e determinar a complementação da prova pericial.

Tese de julgamento:
Configura cerceamento de defesa a homologação de laudo pericial que não responde aos quesitos essenciais formulados pela parte, especialmente quando a controvérsia central reside em alegação de fraude por montagem documental. A omissão reiterada do juízo em apreciar pedido de assistência judiciária gratuita, devidamente instruído, viola o acesso à justiça e justifica a concessão do benefício em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV.

Código de Processo Civil, arts. 98; 99; 370; 371; 473, IV; 480.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - Apelação Cível: 2509167-84.2013.8.13.0024, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, julgado em 12/12/2023.

TJ-PE - Oposição: 00003652120228179480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, julgado em 01/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035935-76.2025.8.05.0000, da Comarca de Senhor do Bonfim (BA), em que figuram como agravantes ALBERTO JOÃO DA SILVA e IRAILDES FERREIRA DE SOUZA SILVA e como agravado GETULIO FIGUEIREDO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

II